Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702135-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo da 1a Juizado Especial Cível de Brasília e como Suscitado, o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no bojo da ação de no 0751246-71.2023.8.07.0016 que trata de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/1/2023, na via comercial da 415 Sul, envolvendo os veículos Fiat Pálio (placa JIW 4879) e HB20S (placa REF 0H67). O Juízo Suscitante entende que a demanda repete o objeto dos autos do processo no 0700994-94.2023.8.07.0006, que tramitou no Juízo Suscitado o qual se encontra extinto. Afirma que o feito deve ser distribuído por prevenção ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, com fundamento no art. 286, II, do CPC. O Juízo Suscitado, por outro lado, entende que não há identidade entre os feitos, uma vez que o primeiro processo se encontra extinto. Fundamenta a decisão no art. 55, §1o, do CPC. É o breve relatório. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para decidir eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se o Juízo suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, do Regimento Interno). Passado o prazo supracitado, com ou sem manifestação (art. 109 do Regimento Interno), remetam-se os autos ao Ministério Público. Feito, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito